Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722741-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOAO ALBERTO FERREIRA BEZERRA ALVIM EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO ALBERTO FERREIRA BEZERRA ALVIM (ID 56722843). No caso, eventual acolhimento do recurso, poderá alterar o resultado do julgamento. Assim, em homenagem ao efetivo contraditório, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, para, querendo, apresente contrarrazões aos Embargos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator